Tribunal: TJMT
Processo: 1014631-83.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014631-83.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NAID FELICIANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 207.124.051-00 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ANTONIO ORTUGNO RUSSO - CPF: 667.769.708-82 (EMBARGADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ROBERTO ARAUJO DA SILVA - CPF: 267.480.021-68 (EMBARGADO), PAULO FERNANDO DA SILVA FILHO - CPF: 013.950.001-40 (EMBARGADO), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração
em apelação
.
Honorários advocatícios. Critério de fixação. Regra geral do art. 85, 2º, CPC. Tema 1.076 do STJ.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação dos réus para reformar sentença de primeiro grau. O acórdão embargado substituiu a fixação de honorários por equidade (R$ 1.500,00) pela aplicação do percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 96.200,00), fundamentando-se na obrigatoriedade do Tema 1.076 do STJ. A embargante alega contradição, defendendo a manutenção da equidade face à sua boa-fé e capacidade financeira.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao aplicar o precedente vinculante do STJ (Tema 1.076) em detrimento do critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC; e (
ii
) se elementos subjetivos, como boa-fé e capacidade financeira, autorizam o afastamento da regra legal de fixação de honorários.

III. Razões de decidir

3.
A contradição que autoriza os
aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não ocorre quando a decisão aplica de forma coerente a tese jurídica eleita, ainda que contrária aos interesses da parte.

4. Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, a fixação de honorários por apreciação equitativa é subsidiária, sendo vedada quando o valor da causa não for irrisório ou inestimável.

5. No caso, sendo o valor da causa certo e considerável (R$ 96.200,00), a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC é cogente, não havendo margem para discricionariedade judicial baseada em princípios de justiça no caso concreto ou na situação econômica das partes.

6. A pretensão de rediscutir o acerto da decisão com intuito de restaurar o critério de equidade configura nítido caráter infringente, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação do critério de equidade para o arbitramento de honorários advocatícios é excepcional e restrita às hipóteses taxativas do art. 85, § 8º, do CPC, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais quando o valor da causa for mensurável e não irrisório. 2. A insatisfação com a aplicação de precedente vinculante não caracteriza vício de contradição apto a ensejar o acolhimento de embargos de declaração."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP); STF, Tema 1.255; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.324.427/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NAID FELICIANA BARBOSA DA SILVA, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, nos autos do recurso de apelação interposto por ANTONIO ORTUGNO RUSSO e ROBERTO ARAUJO DA SILVA, deu provimento ao apelo dos então réus para reformar a sentença, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC e ao Tema 1.076 do STJ.

A embargante sustenta a existência de contradições no julgado, afirmando que o acórdão não considerou adequadamente as particularidades fáticas do caso, especialmente a boa-fé da adquirente e a ausência de resistência ao levantamento da constrição.

Assevera que a aplicação rígida do Tema 1.076 do STJ e do percentual de 10% sobre o valor da causa gera um montante desproporcional e injusto frente à natureza da causa e ao trabalho efetivamente realizado, defendendo que o critério da equidade deveria ser mantido conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

Aduz que a decisão embargada desconsiderou sua capacidade financeira e o fato de que a restrição sobre o imóvel decorreu de uma demora administrativa na transferência do bem, e não de má-fé, o que justificaria um tratamento diferenciado na fixação da verba honorária.

Enfatiza a necessidade de sanar os vícios apontados para garantir a justiça no caso concreto, buscando o reconhecimento de que o arbitramento por equidade é a medida mais adequada para evitar o enriquecimento sem causa e o aviltamento do patrimônio da embargante.

Defende, por fim, que o recurso deve ser recebido com efeitos infringentes para restaurar o critério de fixação equitativa dos honorários advocatícios estabelecido na sentença originária.

Pede, pois, o provimento dos presentes embargos de declaração para que, sanadas as contradições apontadas, seja mantido o critério da equidade utilizado pelo magistrado de primeiro grau.

Instados a se manifestar, os embargados apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição integral do recurso, alegando inexistência de vícios e tentativa de rediscussão do mérito.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante,
Naid
Feliciana Barbosa da Silva, ingressou com a ação visando desconstituir uma restrição de indisponibilidade incidente sobre o imóvel matriculado sob o nº 113.710 (Casa nº 05, Condomínio Solar das Torres, em Cuiabá/MT). O juízo da 9ª Vara Cível da Capital
embora tenha julgado procedente o pedido para desconstituir a penhora, condenou a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade, fixando-os por equidade em R$ 1.500,00.

Inconformados, os réus (
Antonio

Ortugno
Russo e outros) interpuseram recurso de apelação, sustentando que, em se tratando de causa com valor certo e determinado (R$ 96.200,00), a fixação deveria seguir a regra geral do § 2º do art. 85 do CPC.

Esta
colenda Câmara deu provimento ao apelo. O acórdão fundamentou que a aplicação do critério de equidade é subsidiária e excepcional, restrita às hipóteses em que o valor da causa é inestimável ou irrisório. Diante do valor da causa de R$ 96.200,00, o colegiado reformou a decisão para fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância ao Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, afirmando que o julgado não ponderou a natureza da causa e sua capacidade financeira, pleiteando o retorno ao critério da equidade.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em tela, a embargante alega contradição quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ.

É cediço que a contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no bojo do decisum embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.324.427/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe
de 15/4/2024).

No caso, mostra-se nítida a intenção da embargante de
rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque
o acórdão embargado foi cristalino ao assentar que a fixação por equidade é subsidiária e excepcional.

Por oportuno, e para evitar tautologia, transcrevo o trecho pertinente do aresto, que passa a integrar este voto:

A controvérsia central do recurso reside no critério de arbitramento da verba honorária. O Juízo a quo fixou o valor de R$ 1.500,00 por apreciação equitativa (§ 8º do art. 85 do CPC). Contudo, tal entendimento confronta a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.076.

Ao julgar os recursos repetitivos representativos da controvérsia, a Corte Superior definiu que:

" i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. "

No presente caso, o valor da causa é de R$ 96.200,00, montante que não pode ser considerado irrisório ou inestimável. Havendo valor da causa certo e líquido, a regra do § 2º do art. 85 do CPC é de aplicação obrigatória e cogente, não restando margem para o subjetivismo do magistrado na aplicação da equidade.

A aplicação do § 8º do art. 85 é subsidiária e restrita às hipóteses taxativas da lei. Fora delas, o juiz deve observar os limites percentuais de 10% a 20%. Admitir o arbitramento por equidade em causas de valor considerável, sob o argumento de evitar "excesso", viola o princípio da segurança jurídica e a hierarquia das fontes, desrespeitando precedente vinculante de Tribunal Superior.

Embora a apelada argumente que o valor resultará em montante elevado frente à simplicidade da causa, o STF, no Tema 1.255, limitou a possibilidade de redução equitativa apenas a casos envolvendo a Fazenda Pública, o que não ocorre nesta lide entre particulares.

Portanto, a sentença merece reforma exclusiva no que tange ao critério de fixação, devendo os honorários
ser
arbitrados no percentual mínimo legal sobre o valor da causa.

A embargante busca, em verdade, o reconhecimento de uma "injustiça" no critério legal, o que desafia recurso próprio de natureza extraordinária, e não embargos de declaração.

A embargante busca, em verdade, o reconhecimento de uma "injustiça" no critério legal, o que desafia recurso próprio de natureza extraordinária, e não embargos de declaração.

No que tange às alegações de 'capacidade financeira' e 'boa-fé', cumpre consignar que tais elementos não têm o condão de afastar a incidência da regra legal de sucumbência. Isso porque o arbitramento dos honorários rege-se pelo princípio da causalidade, sendo a verba devida em razão do decaimento da embargante na pretensão recursal específica sobre o tema. Nesse sentido, o acórdão foi incisivo ao estabelecer que a reforma da sentença se impunha para adequar a verba aos parâmetros objetivos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inexistindo, portanto, qualquer obscuridade, contradição ou omissão, a pretensão da embargante revela nítido caráter infringente, o que é vedado em sede de
aclaratórios
quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026